Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR ADULTOS. POSTERIOR TENTATIVA DE INCLUSÃO DE MENOR DE 2 (DOIS) ANOS. RECUSA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VANESSA JÉSSICA DE OLIVEIRA, em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a incluir como passageira a filha da autora, a qual possui pouco menos de seis meses de idade, na viagem sob código 513561111701. Afirma, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com destino a Porto Alegre, para o dia 11/11/21, contudo, não logrou êxito em incluir a sua filha, bebê com 5 meses de idade no voucher de embarque. Assevera que não obteve êxito na via administrativa. Assim, defende que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja determinada a inclusão de sua filha no voucher de embarque. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas apenas pela agravada TAM LINHAS AÉREAS S/A, ID 30632773. Preparo dispensado. Agravo de instrumento conhecido de forma excepcional.
II. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
III. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Por ocasião do deferimento da liminar, foi exposto que a agravada disponibiliza em seu sítio eletrônico a informação de que, com relação aos bebês menores de 2 anos de idade, nos “voos nacionais: você pode viajar com o bebê em seu colo e comprar a passagem do bebê sem custo adicional.” Nada há, contudo, que diga que a compra da passagem do bebê deve ser feita de forma concomitante à dos pais ou responsáveis. Portanto, há vício na prestação do serviço, assim como descumprimento da oferta ou mensagem publicitária (arts. 20 e 30 do CDC), quando o fornecedor se recusa ou mesmo se mantém inerte frente à solicitação do passageiro quanto à posterior inclusão do bebê no voucher.
IV. Portanto, diante do risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito invocado, deve ser confirmada a tutela antecipada recursal concedida para determinar às recorridas que procedam à inclusão da menor no voucher de sua mãe, ora agravante.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a tutela antecipada recursal já concedida, determinar a inclusão de EDUARDA REIS DE OLIVEIRA, CPF 111.449.921-84, filha da agravante, no voucher de embarque código número: 513561111701.
VI. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.